Tribunal: TJDFT
Processo: 0749616-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisas via infojud e renajud realizadas. Juntada do resultado aos autos. Cabimento. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que, ao restarem infrutíferas as pesquisas de bens nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, não juntou o resultado das pesquisas e determinou que promovesse o andamento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar o cabimento da medida postulada.
III. Razões de decidir
3. O magistrado pode requisitar informações que não estejam ao alcance das partes sem a intervenção judicial, com o fito de privilegiar o interesse do credor.
4. Se a execução se processa no interesse do credor, ao qual incumbe impulsionar o feito e a quem o ordenamento assegura o acesso aos meios executivos disponíveis, é consectário lógico que, obtido o auxílio judicial para o andamento do processo, assista-lhe o direito de tomar ciência dos resultados das pesquisas patrimoniais deferidas, ainda que infrutíferas, até para que possa traçar as estratégias que melhor conduzam à efetividade da tutela jurisdicional executiva.
5. O Código de Processo Civil cooperação traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado:
CF, art. 5o, LXXVIII.
CPC, art. 4o; art. 6o; art. 797.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. AGI 0702978-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025.